Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-85.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010848-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO LEONARDO GONCALVES - CPF: 034.589.751-01 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), LUIS PAULO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 018.969.181-66 (VÍTIMA), CEZAR MIGUEL DE SOUZA (ASSISTENTE), ELIANDRO VERISSIMO PEREIRA (ASSISTENTE), DANIELSON CONRADO DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS DE PINHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFLITO PATRIMONIAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO INFORMAL. MOTO REGISTRADA EM NOME DO ACUSADO. RETOMADA DO BEM SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COISA ALHEIA. CONDUTA ATÍPICA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo Leonardo Gonçalves contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), sob a acusação de haver subtraído, mediante uso de chave reserva, motocicleta que havia sido anteriormente vendida a terceiro. A defesa alegou atipicidade da conduta e ausência de dolo, sustentando que o bem ainda lhe pertencia formal e juridicamente. Alternativamente, pleiteou o reconhecimento da forma privilegiada do furto e a incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de furto, diante da ausência de coisa alheia e do dolo de
assenhoramento
definitivo; (
ii
) estabelecer se, em caso negativo, a conduta poderia ser enquadrada como exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bem subtraído (motocicleta) encontrava-se registrado em nome do próprio apelante, o que afasta a elementar objetiva de "coisa alheia", imprescindível à configuração do crime de furto.

A retomada do bem ocorreu sem o uso de violência, ameaça ou ardil, mediante chave reserva e motivada por litígio decorrente de ajuste verbal com o antigo empregador, denotando ausência de dolo típico.

A relação entre o apelante e o empregador estava marcada por informalidade, ausência de registro na CTPS e descontos mensais no salário para pagamento da motocicleta, em afronta a normas trabalhistas de proteção ao salário e à dignidade do trabalhador.

A conduta, embora inadequada, insere-se em contexto de informalidade laboral e fragilidade contratual, o que, somado à ausência de violência ou ilegitimidade nos meios empregados, inviabiliza também o enquadramento no tipo do art. 345 do CP.

A aplicação da teoria do diálogo das fontes permite a harmonização entre o Direito Penal e o Direito do Trabalho, reconhecendo a atipicidade penal diante das graves violações trabalhistas subjacentes à controvérsia patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A subsunção da conduta ao crime de furto exige a comprovação
da elementar
"coisa alheia", o que não se verifica quando o bem subtraído permanece registrado em nome do acusado.

A retomada de bem em litígio patrimonial oriundo de relação empregatícia informal, sem uso de violência ou grave ameaça, não caracteriza o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

A informalidade contratual e a violação de direitos trabalhistas fundamentais devem ser consideradas para fins de exclusão da tipicidade penal, à luz da teoria do diálogo das fontes e dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, 345 e 386, III; CF/1988, art. 7º, X; CLT, art. 462; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRT 23ª Região, Processo 0000255-39.2024.5.23.0102, Rel. Des. Eleonora Lacerda, j. 27.03.2025; TST, EDCiv-Ag-AIRR-432-62.2021.5.08.0122, Rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 12/04/2024; TST, ARR-1560-55.2014.5.09.0892, Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 30/06/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010848-85.2021.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO LEONARDO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

RODRIGO LEONARDO GONÇALVES

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

8
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (
PJe

1010848-85.2021.8.11.0042
), que
o condenou por
furto
simples

(art.
155,
caput

do CP)
,

à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento de atipicidade da conduta, sob os fundamentos de inexistência de dolo e de inexistência de bem alheio, sustentando que o réu seria o legítimo proprietário do objeto subtraído.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma privilegiada do furto, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena
aquém
do mínimo legal.
(ID
297293389
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
297293397
)

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Adriano Augusto
Streicher
De Souza
– ID
302132382
).

Relatado o feito.

V
O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 11/05/2021, às 16h00min, na Avenida São Cristóvão (próximo ao Ginásio Dom Aquino), bairro Dom Aquino, nesta capital, o denunciado RODRIGO furtou para si coisa alheia móvel consistente na motocicleta marca Honda, modelo BIZ-125-ES, cor vermelha, placa NJT8E27, pertencente à vítima LUÍS PAULO MIRANDA DE FREITAS.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos a vítima estacionou a motocicleta no endereço supracitado quando o denunciado RODRIGO, imbuído de latente animus furandi e utilizando a chave reserva, subtraiu-a e saiu do local, consumando a empreitada criminosa.

Inquirida em sede policial a testemunha CÉZAR MIGUEL DE SOUZA (ID 61774690 – pag. 11/12) afirma que o denunciado trabalhou pelo período de 90 dias em

sua empresa (RO Comércio Ltda) e, em janeiro do corrente ano, antes da demissão do denunciado, firmaram um acordo verbal onde comprou deste a motocicleta marca Honda, modelo BIZ-125-ES, cor vermelha, placas NJT8E27 pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No dia 21 de marco do presente ano vendeu a referida motocicleta para a vítima e recomendou que entrasse em contato com o denunciado para tratarem da transferência de propriedade do referido bem.

Em declaração perante a autoridade policial (ID. 61774690 – pag. 09/10) a vítima LUÍS PAULO MIRANDA DE FREITAS, relatou que adquiriu de Cézar a motocicleta marca Honda, modelo BIZ-125-ES, cor vermelha, placas NJT8E27, e este pediu para que entrasse em contato com o denunciado para efetuarem a transferência do bem em comento. Em contato com o denunciado, ele afirmou que estava em viagem e ao retornar faria a devida transferência do bem. Ocorre que no dia 11/05/2021 o denunciado, utilizando-se de chave reserva, furtou a referida motocicleta que se encontrava estacionada próximo ao “Ginásio Dom Aquino”

Interrogado pela autoridade policial (ID. 61774690 – pag. 19/22) o denunciado RODRIGO LEONARDO GONÇALVES confessou ter praticado a conduta delituosa utilizando a chave reserva da motocicleta, e assim o fez em razão do descumprimento de acordo verbal firmado com Cézar.

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RODRIGO LEONARDO GONÇALVES, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal (...)”
(ID 297291976)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A Defesa sustenta ser imperiosa a absolvição do apelante quanto ao crime de furto, sob o argumento de atipicidade da conduta e ausência de dolo, alegando que o acusado seria o legítimo proprietário da motocicleta subtraída, o que afastaria a tipicidade penal, configurando-se, no máximo, o exercício arbitrário das próprias razões. De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, em razão da confissão espontânea do recorrente.

À luz dos elementos constantes nos autos e da correta compreensão dos institutos jurídico-penais em confronto, assiste razão à defesa.

A vítima, Luís Paulo Miranda de Freitas, em sede policial relatou:

“(...) QUE comprou a moto Biz 125 vermelha placas NJT8E27 do Sr. Cezar, para trabalhar, tendo combinado em fazer contato com Rodrigo Leonardo Gonçalves, para transferir a motocicleta para seu nome; QUE conforme conversou com Cezar, este tinha comprado a moto de Rodrigo, mas não tinha feito a transferência; QUE fez o negócio com Cezar no dia 21/03/2021, tendo feito contato com Rodrigo no dia seguinte via aplicativo Watts app; QUE na ocasião Rodrigo disse que estava no Estado de Minas Gerais, mas que quando retornasse a Cuiabá, resolveriam; QUE dias depois, fez contato com Rodrigo, tendo ele dito que não iria transferir a moto, que por ele o veículo poderia ser apreendido ou que tacassem fogo; QUE na última terça feira, um dia após o furto noticiado pelo declarante, Rodrigo fez contato, informando que a moto havia sido apreendida no "Cisc Verdão"; QUE o declarante com seu patrão Cezar foram até aquela delegacia, sendo informando negativamente sobre a apreensão da moto e orientados a comparecerem na DERFVA; QUE na terça-feira ainda, o declarante pediu para Rodrigo acompanhá-lo até a delegacia, tendo ele dito que não o faria e que não se importava e bloqueou o declarante no watts app; QUE na quarta-feira dia 12/05/2021, veia a esta delegacia, onde confirmaram que a moto não havia sido recuperada; QUE acredita que Rodrigo seja o autor do furto, após verificar o vídeo de segurança.(...)”
(ID 297291971)

A testemunha Cezar Miguel de Sousa, quando ouvida durante a fase inquisitorial, afirmou que:

“(...) QUE é proprietário da empresa Ro Comercios Ltda; QUE teve um funcionário de nome RODRIGO LEONARDO GONÇALVES, que trabalhou na empresa cerca de 90 dias; QUE o declarante o demitiu, mas antes fizeram um acordo, onde o declarante comprou a motocicleta Honda/Biz 125, placa NJT8E27, de cor vermelha, por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em janeiro/2021; QUE não transferiu a moto para seu nome, nem mesmo fez contrato de compra e venda, mas teve um acordo verbal com uma testemunha de nome Eliandro, seu funcionário; QUE deixou a moto guardada em sua residência, até o dia 21 de março, quando a negociou com o Sr. Luiz Paulo Miranda de Freitas, que passou a trabalhar com o declarante e pagaria a moto parceladamente; QUE no dia 10/05/2021, a motocicleta fora furtada em frente ao ginásio Dom Aquino, nesta capital; QUE no dia seguinte ao furto, Rodrigo telefonou para Luiz, informando que a moto havia sido apreendida na Cisc Verdão, tendo o declarante ido com Luiz até aquele local na data de ontem 12/05/2021, para verificar a informação de Rodrigo; QUE um policial informou que a motocicleta não estava apreendida, sendo orientado a comparecer a esta delegacia; QUE descobriu com os policiais que a moto não havia sido recuperada; QUE não conseguiu mais contato com Rodrigo: QUE suspeita que Rodrigo tenha furtado a moto, posto que no vídeo de segurança analisado pelo declarante, a pessoa que subtrai a moto é muito semelhante a Rodrigo, principalmente no jeito de andar; QUE o telefone de Rodrigo é 65 9 9267-4169, ele é morador da Alameda, em Várzea Grande. (...)”
(ID 297291971)

No mesmo sentido, a testemunha Cezar Miguel de Sousa declarou, em juízo, que o apelante contraiu dívidas com ele durante o período em que prestava serviços em sua empresa. Em razão disso, ajustaram que a motocicleta permaneceria com a testemunha como forma de quitação da referida dívida. Posteriormente, Cezar vendeu o veículo à vítima, Luís Paulo, e comunicou o apelante acerca da transação. A vítima, então, acordou com o recorrente que este realizaria a transferência do bem para o seu nome. Contudo, passados alguns dias, o apelante recusou-se a efetuar a transferência e subtraiu a motocicleta da vítima. (mídia ID 297293374)

O apelante Rodrigo Leonardo Gonçalves, por sua vez, corroborando suas declarações prestadas em seu interrogatório na fase inquisitiva, em juízo confessou que:

“(...) realmente pegou a motocicleta de volta devido a um desacordo com Cézar, dizendo que ele e Cézar tinham um acordo verbal onde ficou combinado que: “o que tinha acontecido com eles naquele momento jamais alguém deveria saber ou ter noção do acontecido”, porém, o avisou que ele havia quebrado esse acordo... que comprou a motocicleta pelo valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e ele lhe emprestou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, ainda, que trabalhou com ele por um período de 09 (nove) meses sem assinatura da carteira e que ele descontava o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais acerca do pagamento da motocicleta (...) que ele descumpriu o acordo e o comunicou sobre isso e, ainda, que iria reaver sua motocicleta, tanto que ele lhe disse que estava tudo bem, mas ele já havia deixado o veículo com Luiz. Afirmou que quando saiu da empresa o Luiz entrou em seu lugar e que lá era tudo acordado verbalmente (...) quando perguntado qual seria o motivo do desacordo entre ele e Cézar disse que não poderia falar sobre isso. Afirmou que Cézar estava ciente que iria pegar a motocicleta de volta, mas não sabia que naquele dia ela estava com Luiz. Disse que a moto estava no camelô, perto da loja de Cézar, e que pegou o veículo na sexta-feira utilizando a chave reserva vindo a ser preso somente na outra sexta-feira. Disse que a moto ainda está em seu nome e que ela foi leiloada em Várzea Grande-MT”
(mídia ID 156014073).

A análise detida dos autos revela que a conduta atribuída ao recorrente não se amolda ao tipo penal do art. 155 do Código Penal, diante da ausência de duas elementares essenciais à sua configuração: a existência de “coisa alheia móvel” e o dolo específico de
assenhoramento
definitivo (
animus rem sibi habendi
).

Consta dos autos que Rodrigo foi empregado de
Cezar Miguel de Sousa, testemunha, em empresa de sua propriedade, por um período de 09 (nove) meses
sem registro da CTPS
.

Informa, ainda, que comprou a motocicleta pelo valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e realizou empréstimo perante o empregador no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com desconto mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em sua remuneração.

A testemunha nestes autos, Cezar, que fora empregador do apelante Rodrigo, afirmou em seu depoimento que “o apelante contraiu dívidas com ele durante o período em que prestava serviços em sua empresa.

Em razão disso, ajustaram que a motocicleta permaneceria com a testemunha
como forma de quitação da referida dívida
.

Posteriormente, Cezar vendeu o veículo à vítima, Luís Paulo, e comunicou o apelante acerca da transação. A vítima, então, acordou com o recorrente que este realizaria a transferência do bem para o seu nome. Contudo, passados alguns dias, o apelante recusou-se a efetuar a transferência e subtraiu a motocicleta da vítima.”

Resta claro que o empregador Cezar vendeu o veículo para terceiro (Luiz – qualificado como vítima nestes autos) a despeito dos descontos efetuados na remuneração de Rodrigo.

Comprovado nos autos que a motocicleta Honda Biz 125 ES, objeto da controvérsia penal, encontrava-se registrada, à época dos fatos, em nome do próprio recorrente - documento de ID 297291993, não há como se reconhecer a elementar objetiva de “coisa alheia”.

Desse modo, ausente a transferência dominial do bem a terceiro perante os órgãos competentes, subsiste a titularidade formal e jurídica do veículo em nome do acusado, o que, por si, inviabiliza a subsunção da conduta ao crime de furto, cuja tipicidade exige a subtração de bem pertencente a outrem.

Ademais, a aquisição do bem teria ocorrido durante vínculo laboral informal com o senhor Cézar Miguel de Souza, o qual, em juízo, admitiu que contribuiu financeiramente para a compra da motocicleta, por meio de acordo verbal de quitação a ser efetuada com descontos mensais no salário do recorrente.

Essa informalidade, embora reprovável sob a ótica do Direito do Trabalho, expressa uma realidade social inegável de amplas camadas da população economicamente vulnerável, sujeitas a relações precárias e privadas de garantias jurídicas mínimas - inclusive quanto à formalização de contratos patrimoniais derivados da prestação de serviços.

Consta nos autos que o Apelante
não teve o registro do seu contrato de trabalho na CTPS, o que configura falta grave

praticada pelo empregador sujeita às penalidades previstas em lei, inclusive, com imposição de expedição de ofício as autoridades administrativas com atribuição para aplicação das penalidades.

Ademais, o empregador descontava da remuneração do denunciado/empregado o valor de R$ 400,00 a título de pagamento do valor da motocicleta e de supostas dívidas contraídas pelo empregado.

Uma vez descumprido eventual acordo firmado entre as partes, cabia ao empregador ajuizar a ação de cobrança ao invés de retomar a motocicleta do empregado, ato anterior ao ocorrido e que gerou a condenação de Rodrigo.

Os descontos na remuneração dos trabalhadores devem observar que o salário é um direito fundamental do obreiro, garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho e, qualquer desconto está sujeito a regras específicas que visam
proteger os direitos do trabalhador
e evitar práticas abusivas por parte dos empregadores.

O artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal, garante a proteção ao salário como um direito fundamental, vedando sua redução, ressalvadas as hipóteses previstas em acordos ou convenção coletiva de trabalho:

“Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”

A referida base legal é de observância inafastável e impositiva.

Mesmo na hipótese de descontos a título de danos provocados pelo empregado, deverá haver expressa concordância do mesmo.

O artigo 462, da CLT estabelece:

Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - É vedado à emprêsa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações "in natura" exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - Sempre que não fôr possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela Emprêsa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às emprêsas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispôr do seu salário. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Cabe ressaltar, inclusive, por analogia, que deveria ter sido observada a
aplicação do limite de desconto previsto no art. 1º, §1º da Lei nº 10.820/03, a qual objetiva garantir e proteção do salário do trabalhador, inclusive em relação aos eventuais credores de natureza civil.

Nesse sentido, ficou estabelecido que das verbas rescisórias somente pode ser descontado valor até o limite de 35% do seu crédito bruto.

Art. 1º da Lei nº 10.820/03: Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
poderão autorizar,
de forma irrevogável e irretratável,
o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração
disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1º
O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias
devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento),
sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos
, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado." (g.n.).

Aliás, entendimento que é perfilhado tanto pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) como pelo Colendo TST, no sentido de que o desconto acima de 30% do montante rescisório é indevido:

“DIREITO DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Ação trabalhista em que se discute a legalidade do desconto integral de saldo devedor de empréstimo consignado sobre as verbas rescisórias do trabalhador. O juízo de origem determinou a devolução do montante de R$ 5.065,18, por ter sido efetuado desconto superior ao limite legal previsto na Lei nº 10.820/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Exame da regularidade do desconto integral do saldo devedor do empréstimo consignado nas verbas rescisórias, à luz das disposições legais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação trabalhista assegura a proteção ao salário do empregado, limitando os descontos incidentes sobre as verbas rescisórias. Nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 14.431/2022, o desconto sobre as verbas rescisórias, quando previsto contratualmente, não pode ultrapassar 40%, sendo 35% para empréstimos e financiamentos e 5% para cartão de crédito consignado.
No caso, a ré efetuou desconto correspondente a 74,159% do valor das verbas rescisórias, extrapolando o limite legal. Ainda que houvesse cláusula contratual prevendo o desconto integral, esta não pode prevalecer sobre a norma de ordem pública que disciplina a matéria
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido.
A retenção de valores superiores ao limite de 40% das verbas rescisórias do empregado a título de quitação de empréstimo consignado configura conduta ilícita, impondo-se a devolução do montante indevidamente descontado
. Legislação e jurisprudência aplicáveis: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.431/2022); TST, EDCiv-Ag-AIRR-432-62.2021.5.08.0122, 1ª Turma, Rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 12/04/2024; TST, ARR-1560-55.2014.5.09.0892, 7ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 30/06/2023.” (TRT da 23ª Região; Processo: 0000255-39.2024.5.23.0102; Data de assinatura: 27-03-2025; Órgão Julgador: Gab. Des. Eleonora Lacerda - 2ª Turma; Relator(a): ELEONORA ALVES LACERDA, g.n.).

"(...) DESCONTO NA RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O agravante questiona a competência da Justiça do Trabalho para determinar a devolução de descontos realizados na conta-corrente do autor, na medida em que a operação não teria decorrido do contrato de trabalho, mas de contrato bancário em que o autor, como cliente, fez empréstimo e autorizou o desconto em sua conta-corrente. 2
. O acórdão regional deixou muito claro que a integralidade do valor rescisório foi descontado da conta-corrente do trabalhador, quando deveria ter sido observado o limite previsto no art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/2003
, verbis: "O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para "amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito". 3. O fato de o desconto ter sido realizado em conta-corrente, não afasta a natureza trabalhista do direito do trabalhador à intangibilidade salarial, na medida em que o seu credor é, ao mesmo tempo, seu empregador. Embargos declaratórios acolhidos, porém, agravo não provido" (EDCiv-Ag-AIRR-432-62.2021.5.08.0122, 1ª Turma, Relator Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 12/04/2024).

"(...) DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS REALIZADOS NO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. A jurisprudência dessa Corte Superior é a de que os descontos realizados nas verbas rescisórias decorrentes de empréstimos realizados pelo empregado submetem-se às regras de direito civil disciplinadas pela Lei nº 10.820/2003. Precedentes.
No presente caso, a Corte Regional registrou expressamente que, conforme consta do TRCT, o valor descontado sob o título de empréstimo em consignação não supera em 35% o valor das verbas rescisórias, o que evidencia que foi respeitada a limitação legal prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003
. Assim, a decisão regional apresenta-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do TST, o que torna inviável o exame das indicadas violações de dispositivo legal e/ou constitucional, bem como superada a eventual divergência jurisprudencial, nos termos do artigo 896, §7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...)" (ARR-1560-55.2014.5.09.0892, 7ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 30/06/2023).

Sendo assim, considerando que o empregador retomou a motocicleta com vistas à quitação do valor da compra e dos empréstimos, a limitação de 35% em caso de empréstimo consignado, por analogia à hipótese dos autos, não foi observada configurando que o empregador desrespeitou esse limite, ferindo os direitos trabalhistas do Apelante em afronta aos princípios constitucionais inerentes às relações trabalhistas.

Veja-se que, inclusive, há divergência entre os depoimentos da
testemunha/empregador Cézar
e o
condenado/empregado Rodrigo,
quanto ao período trabalhado: 90 dias ou 09 (nove) meses.

E, o que mais me chama a atenção: sequer há informações acerca do valor do salário/remuneração mensal.

Situação que seria facilmente solvida diante de anotação na CTPS, Livro de Registro de Empregados e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT).

Do que se depreende dos autos, o Apelante foi alvo de lesões aos seus direitos mais básicos, decorrentes da relação de emprego mantida com a empresa de
CÉZAR MIGUEL DE SOUZA, RO Comércio Ltda, em afronta ao patamar mínimo civilizatório que rege as relações laborais.

Qualquer condenação penal, por mais ínfima que seja, apenas corroborará à conduta lesiva e abusiva do empregador, impondo maiores prejuízos ao trabalhador/
Apelante.

Na hipótese dos autos aplicável a
Teoria do Diálogo das Fontes
como recorte imprescindível do caso concreto, transcendendo o campo penal com interseção com o Direito do Trabalho, buscando a efetividade e coesão entre fontes normativas e principiológicas, com vistas a materializar os direitos constitucionais.

No caso em tela, essa
conexão dialógica e principiológica
possibilita a interação e complementação entre diferentes fontes do direito, como a Constituição Federal, a CLT, leis penais e princípios gerais do direito, eis que nos autos emergem questões penais e trabalhistas.

A abordagem pela perspectiva da teoria do diálogo das fontes conduz a uma interpretação harmônica e refinada das normas, garantindo a proteção dos direitos fundamentais do trabalhador em ambas as esferas, penal e trabalhista.

Quanto ao aspecto subjetivo, não se extrai dos autos qualquer indicativo de que a retomada do bem tenha sido orientada por dolo de apropriação indevida.

Ao contrário, o recorrente se valeu de chave reserva para retomar, de forma ostensiva e sem violência, um bem que entendia, com razão ou não, lhe pertencer.

Tal conduta, embora juridicamente inadequada, guarda vínculo direto com a quebra do ajuste verbal firmado entre as partes, evidenciando nítido caráter reativo.

É certo que, sob outra perspectiva, seria possível cogitar, em tese, a subsunção da conduta ao tipo penal do
exercício arbitrário das próprias razões
, previsto no art. 345 do Código Penal.

Com efeito, o referido dispositivo incrimina aquele que, "para satisfazer pretensão, embora legítima, recorre à violência, ameaça ou outro meio ilícito, excetuada a legítima defesa".

O núcleo do tipo está justamente em substituir a via judicial por meios próprios e ilegítimos, esvaziando a função jurisdicional do Estado.

Todavia, essa subsunção também se mostra imprópria no caso concreto.

Primeiro, porque a conduta do recorrente não envolveu violência, ameaça, coação ou ardil - limitou-se à utilização de chave reserva, sem rompimento de obstáculo ou dissimulação.

Segundo, pelo simples fato de que, a atuação do acusado, não objetivou impor sua pretensão mediante força ou constrangimento, mas sim reaver, por vias diretas, bem sobre o qual detinha titularidade registral.

É dizer: ainda que se reconheça que o meio empregado não foi juridicamente regular, não se trata de conduta típica à luz do art. 345 do Código Penal, por ausência de ilicitude nos meios empregados.

A jurisprudência tem exigido, para configuração do tipo, o uso de violência, grave ameaça ou meio vedado expressamente pelo ordenamento jurídico, o que não se verifica na hipótese.

Deve-se atentar, ainda, para os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima que orientam o Direito Penal moderno.

A criminalização de condutas como a aqui analisada - marcadas por litígio possessório subjacente, ausência de violência e titularidade registral do bem, configura evidente desvio punitivo, comprometendo a racionalidade do sistema penal.

Ainda que se reconheça a inapropriada iniciativa do recorrente de resolver unilateralmente a controvérsia, o fato não ostenta o grau de reprovabilidade penal exigido para a atuação da instância criminal.

Trata-se, em verdade, de matéria de índole civil, com contornos que demandariam, no máximo, discussão sobre eventual responsabilização contratual ou reparatória, sem aptidão para ensejar sanção penal.

Que o caso em tela sirva de alerta aos mais desavisados.

A criminologia crítica sempre teceu duras argumentações em desfavor dos crimes patrimoniais, categorizando-os como autênticos exemplos de utilização do Direito Penal como um instrumento de dominação das elites econômicas sobre as classes vulneráveis.

Aqui,
in casu,
não se tem notícias das devidas anotações da CTPS, Livro de Registro de Empregados
(
tanto em formato físico - livro ou fichas, quanto eletrônico - eSocial)
ou Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e, muito menos, a origem documental da suposta dívida do
empregado em favor do empregador
que teria levado esse último ao apossamento do veículo do primeiro.

Assim, em homenagem aos princípios da
Primazia da Realidade do Contrato de Trabalho, da Proteção ao Hipossuficiente, da Continuidade da Relação de Emprego, da Irrenunciabilidade de Direitos, da Inalterabilidade Contratual e da Intangibilidade Salarial,
aqui, inquestionavelmente, todos veementemente violados, reconheço como atípica a conduta do Apelante, na origem, de modo a restabelecer a mínima dignidade do trabalhador que não teve,
oportuno tempore,
o socorro do Sistema Jurídico Laboral.

O Sistema de Justiça Criminal, por óbvio, pode ser utilizado para muitas situações mas, já daí, a servir para a homologação de atos violadores dos mínimos direitos trabalhistas, vai uma distância abissal.

Por todo o exposto, impõe-se a
absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade objetiva e subjetiva da conduta narrada na denúncia, afastando-se, inclusive, qualquer subsunção residual ao art. 345 do Código Penal, ante a ausência dos elementos normativos exigidos por esse tipo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, para absolver Rodrigo Leonardo Gonçalves, do delito tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal, por atipicidade da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025